Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707827-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO CAMPOS FORTUNA NEVES EMBARGADO: CEZARLINDA CORREA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O (Num. 33644354) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por MARCELO CAMPOS FORTUNA NEVES em face da decisão unipessoal por meio da qual fora reconhecida a deserção do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, tendo em vista o recolhimento simples e não em dobro, conforme exortação prévia. Argumenta que o Embargante que houve desentranhamento interno de documento e que deve ser realizada apuração pelo Tribunal. Afirma que o preparo recursal foi devidamente recolhido e que, na decisão unipessoal, houve menção a documento inexistente. Diz que há contradição, já que houve menção ao recolhimento do preparo e, posteriormente, a conclusão de que não foi recolhido. Pede o provimento do recurso para o fim de “recebimento do Agravo por está perfeitamente em Ordem, inclusive, com o recolhimento do preparo, corrigindo o ‘erro material’ e ‘contradição’ na r. Decisão.” (Num. 33644354 - Pág. 5). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Inicialmente, deve ser ressaltado que o desentranhamento de documento mencionado pelo Embargante diz respeito a uma certidão (33499922), disponível para consulta do Embargante, emitida pelo Núcleo de Análise de Processos Originários e que fora substituída pela certidão de Num. 33499933, a qual informa o motivo do refazimento do ato. Conforme a referida certidão (Num. 33499933), o Agravo de Instrumento foi incialmente distribuído no PJe, pelo patrono do Agravante, como de competência de Câmara Cível, o que fora corrido pelo aludido Núcleo de Análise. Assim, a referida questão não guarda qualquer relação com o recolhimento do preparo recursal. Sustenta o Embargante que o decisum embargado padece do vício da contradição. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no inciso I do art. 1.022 do Código de Processo Civil, buscando unicamente inverter o resultado da decisão pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal figura. In casu, verifica-se que não se reveste de qualquer razoabilidade a alegação do Embargante de que o recolhimento do preparo recursal foi comprovado com a interposição do recurso instrumental. Registre-se que a petição recursal recebeu a identificação de Num. 33491015, seguida de desnecessária cópia da decisão recorrida (Num. 33491016) e também de desnecessária cópia integral do Feito originário (Num. 33491020 a 33491027). Assim, o Agravante, ora Embargante, carreou ao instrumento, desnecessariamente (art. 1.017, § 5o, do CPC), mais de 800 (oitocentas) páginas de documentos, mas se olvidou do preparo recursal. Desse modo, não há que se falar em contradição na decisão embargada. Quanto à alegação de erro material, assiste razão a o Embargante, uma vez que houve erro material no relatório da decisão unipessoal ora embargada, consistente na menção equivocada ao ID em que se fez juntar o comprovante de recolhimento do preparo simples. Assim, a decisão unipessoal ora embargada passará a ter a seguinte redação: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO CAMPOS FORTUNA NEVES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0053435-36.2008.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por CEZARLINDA CORREA DO NASCIMENTO. Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria (Num. 33511071), nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida ao Agravante a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro. O Agravante apresentou a guia de recolhimento (Num. 33532803) e do respectivo comprovante de pagamento (Num. 33532804). [Nova redação após correção do erro material] É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0053435-36.2008.8.07.0001. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimado para recolher o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, o Agravante deixou de recolher o preparo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...). § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído da leitura da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento (Num. 33532803 e 33532804), o Agravante, diversamente do que determina a lei de regência e do que fora devidamente intimado expressamente, apresentou um comprovante de recolhimento de preparo de forma simples. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT.” Com essas considerações, acolho parcialmente os Embargos de Declaração unicamente para corrigir o erro material, passando o relatório da decisão unipessoal ora embargada a ter a redação anteriormente transcrita. I. Brasília - DF, 18 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador